Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707467-44.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AMANDA CIPRIANO, AURITA ROCHA SILVA, MANOEL ROCHA DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID n° 30408612) interposta pelo Distrito Federal em face da sentença (ID n° 30408598) proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, no bojo da presente ação de arrolamento sumário, por meio da qual foi homologada o esboço de partilha dos bens deixados pelo falecido Domingos Rocha Silva. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer, de início, o sobrestamento do trâmite deste recurso, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.895.486/DF, determinou a suspensão de todos os processos pendentes em que se discuta a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha (Tema n° 1.074). No que se refere ao mérito da lide, defende que a homologação da partilha somente pode ser efetuada após a quitação de todos os débitos tributários devidos pelo espólio, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. Os autores/herdeiros se manifestaram (ID n° 30408617), afirmando que procederam ao pagamento dos tributos exigidos pelo Distrito Federal, que, portanto, deve ser intimado para informar se ainda tem interesse recursal. Por sua vez, o Distrito Federal, no petitório de ID n° 30408622, alegou que os autores/herdeiros parcelaram o débito tributário, o que, entretanto, não autoriza ultimação do processo de inventário, que só pode ocorrer com o adimplemento integral desse parcelamento. Diante da situação fática e jurídica acima narrada, é relevante intimar o Distrito Federal para esclarecer quais são os tributos que foram parcelados pelos autores e, por outro lado, os que estão integralmente pagos. Isso porque, caso o ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) tenha sido quitado pelos herdeiros, não haverá razão para o sobrestamento deste feito, tendo em vista que a suspensão do trâmite processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.486/DF diz respeito apenas ao mencionado tributo. Sendo assim, se os autores/herdeiros tiverem pago o ITCD e procedido ao parcelamento de outros débitos tributários, este apelo estará apto a ser incluído em pauta para julgamento. Caso contrário, havendo pendência no pagamento do ITCD, será necessária a suspensão do trâmite processual até a definição do Tema n° 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça ou até o adimplemento integral desse tributo por parte dos autores. Posto isso, com base nos argumentos acima apresentados, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça se os autores/herdeiros efetuaram ou não, o pagamento integral do ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), bem como informe quais foram os tributos objeto do parcelamento mencionado na petição de ID n° 30408622. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2021 16:09:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora